Tribunal: STF
Processo: ARE 1521647
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ADI Nº 3.395/DF. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE: ÓBICE DO TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDO. JUSTIÇA DO TRABALHO: INCOMPETÊNCIA. ADI Nº 3.395/DF.  NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    ”AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O e. TRT fundamentou de forma suficiente a decisão, explicitando as razões pelas quais reputou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a relação havida entre as partes no período em que a reclamante ocupou cargo em comissão, razão pela qual não há justificativa para que se alegue negativa de prestação jurisdicional ou, por conseguinte, verifica-se ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 832 da CLT. Agravo não provido. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR DO STF NA ADI 3.395-6/DF. EMPREGADO ADMITIDO POR EMPRESA INTERPOSTA. POSTERIOR CONTRATAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. O Pleno do STF, no julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, dando interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, de fato, excluiu da competência desta Especializada a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Ainda segundo a Suprema Corte, a análise primária acerca da relação estabelecida entre o servidor e o ente público cabe à Justiça Comum, não cabendo a esta Justiça do Trabalho o prévio exame acerca da existência, validade ou eficácia de eventual regime estatutário próprio, de contratação temporária, ou, ainda, a ocorrência de possível vício apto a descaracterizar a natureza administrativa da contratação. Assim, descabe à Justiça do Trabalho, a pretexto de definir a natureza da relação mantida entre as partes, e ainda que a inicial veicule pedidos de natureza eminentemente celetista, como, por exemplo, unicidade contratual, constatar possível nulidade na contratação efetuada por ente público, inclusive quando ausente o requisito constitucional de prévia aprovação em concurso público, ou entabular juízo prévio acerca do atendimento ou não das exigências necessárias às contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público regidas pelo art. 37, IX, da Carta de 1988, cabendo à Justiça Comum averiguar a presença, ou não, de eventual vício a macular a relação administrativa. Precedentes do TST e do STF. Na hipótese, verifica-se que o TRT, ao analisar a questão dos autos, e, ainda, entender pela incompetência desta Justiça Especializada (quando contratada para exercer cargo comissionado), observou o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal. Agravo não provido.” (e-doc. 60, p. 1-2; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que “houve afronta direta e literal ao dispositivo da Constituição Federal, mais precisamente a literalidade dos artigos 5º, II, LIV e LV, 37, 39, 93, IX, 114 DA CF/88” (e-doc. 100, p. 3; grifos no original).



    2.1. Afirma que “o recurso da recorrente merece conhecimento quanto à preliminar arguida, por violação dos artigos 93, IX, da Constituição da República, e artigo 832 da CLT, vez que presente a negativa de prestação jurisdicional, arguida em recurso de revista e nas razões do agravo de instrumento em recurso de revista”(e-doc. 100, p. 8).



    2.2. Alega que, no caso, “a relação é de natureza empregatícia, logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça do Trabalho, vez que tais pleitos envolvem os pedidos de pagamentos de parcelas trabalhista, bem como o reconhecimento de vínculo e a competente retificação da CTPS” (e-doc. 100, p. 18).



    2.3. Expressa que “o STF reconhece que seriam da competência da Justiça Comum Estadual os contratos erigidos a partir de vínculo administrativo, o que não é o caso dos autos, já que restou provada que a contratação não era temporária, logo os argumentos do Regional que julgaram pela incompetência desta Justiça Especializada, não se sustentam, já que não houve contratação sob o regime jurídico-administrativo nem menção no v. acórdão recorrido ao fato de que a contratação tenha sido por tempo determinado e/ou para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, já que a contrato iniciou-se em 1988 e prorrogou-se automaticamente ao longo dos anos” (e-doc. 100, p. 19-20; grifos no original).



    2.4. Assevera que “a decisão que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito de 1992 a 2000, bem como declarou a prescrição bienal quanto ao período como celetista de 1988 a 1992, e a aplicação do artigo 37, II da Constituição Federal merece ser reformada” (e-doc. 100, p. 25; grifos no original).



    2.5. Ao final, requer a reforma do julgado “afastando a incompetência da justiça laboral para o exame da matéria, reconhecendo o vínculo de todo o período contratual, bem como deferindo os pleitos exordiais” (e-doc. 100, p. 25).



    3. O recorrido, apresentou contrarrazões no sentido de que “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário, eis que se está diante dos óbices constantes das Súmulas 282, 284, 279 e 356 do STF. Além disso, não restou demonstrada a existência de repercussão geral, nos termos do §1º do Art.543-A do novo Código de Processo Civil. Caso entenda-se pelo seguimento deste recurso, que seja improvido ante ao fato de estar em manifesto confronto com a jurisprudência do e. STF” (e-doc. 103, p. 9).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido (e-doc. 115).



    5. Apresentado agravo (e-doc. 118), a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o seu processamento especificando que o tribunal “denegou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos capítulos ‘negativa de prestação jurisdicional’ pela aplicação do Tema 339 e ‘multa aplicada em agravo’ pela aplicação do Tema 401; quanto aos capítulos ‘prescrição bienal’ e ‘competência Justiça do Trabalho’, pela incidência, respectivamente, das Súmulas nos 282 e 356 do STF e por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese fixada pelo STF” (e-doc. 123; grifos no original). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, aponto que, no recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    8. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à repercussão geral:



    ”(...) O v. acórdão recorrido feriu questão que, a todas as luzes, transcende o direito subjetivo das partes e, ademais, compreende relevância, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. 



    Diante disso, registra-se que os julgadores que vos antecederam, não observaram o contido nos artigos 5º, inciso II, LV e LIV; 37, 39 e 114 da CF/88, que em homenagem ao postulado da segurança jurídica, deveram ser observados. 



    Assim, presente a transcendência da questão/Repercussão Geral, a ser analisada por esta Corte Excepcional.” (e-doc. 100; p. 5).



    8.1. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que o acórdão está devidamente fundamentado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10. Da leitura dos e-docs. nº 118, tem-se que a decisão constante dos acórdãos foi suficientemente fundamentada, não se configurando as violações descritas.



    11. No que se refere à alegação de violação ao art. 5º, incs. II, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Ademais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, no qual se conferiu interpretação conforme ao art. 114, inc. I, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da Federação e seus servidores. Eis a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020.



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator